Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-38.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDOS PELO IPREV A SERVIDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores devidos pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV/DF ao falecido pai dos apelantes, referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, no montante de R$ 21.791,99, sob o fundamento de que o pagamento depende da expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento direto, mediante alvará judicial, das quantias devidas pelo IPREV/DF ao falecido servidor, relativas a exercícios findos, sem a prévia expedição de Requisição de Pequeno Valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 725, VII, do Código de Processo Civil destina-se à prática de atos que dependem de autorização judicial, sem que haja litígio entre as partes, não podendo, contudo, afastar normas de direito público de caráter cogente.
4. O art. 1o da Lei no 6.858/1980 estabelece que os valores devidos aos empregados, não recebidos em vida, devem ser pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados e, na falta destes, aos sucessores indicados em alvará judicial, na forma da legislação específica para os servidores civis e militares.
5. Nos termos do art. 37 da Lei no 4.320/1964, as despesas relativas a exercícios encerrados dependem de dotação orçamentária específica e devem respeitar a ordem cronológica de pagamentos, o que inviabiliza o levantamento imediato pretendido.
6. Diante da inexistência de disponibilidade financeira imediata e da exigência legal de processamento via Requisição de Pequeno Valor, não é cabível a expedição de alvará para saque direto dos valores.
7. Eventual discussão quanto à natureza da verba e à sua sujeição ao regime de requisições deve ser deduzida em ação própria, não sendo cabível no âmbito do pedido de alvará.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O levantamento de valores devidos pelo IPREV/DF, relativos a exercícios findos, depende de prévia expedição de Requisição de Pequeno Valor, não sendo possível o pagamento direto mediante alvará judicial.
2. O procedimento de jurisdição voluntária não autoriza o afastamento das normas constitucionais e orçamentárias que regem os pagamentos devidos pela Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.858/1980, art. 1o; Lei 4.320/1964, art. 37; CPC, art. 725, VI.